Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700171-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR DE OLIVEIRA BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de VICTOR DE OLIVEIRA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC que, nos autos do Inquérito Policial no. 0700001-74.2025.8.07.0008, converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva (ID. 221935689). Em sua petição inicial (ID. 67644518, p. 01-08), a parte impetrante VICTOR DE OLIVEIRA BRAGA narra que: a) a decisão impugnada é ilegal, pois converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva, o que contraria as regras estabelecidas pela Lei 13.964/2019, a qual modificou as regras de prisão do Código de Processo Penal, sendo que a jurisprudência veda esta conduta (p. 02-06); b) não há elementos concretos que autorizem a custodia cautelar do paciente, inexistindo histórico de que o paciente não cumprirá as medidas protetivas impostas ou mesmo que apresente risco à vítima (p. 06); c) “mesmo em caso de condenação, cumprirá pena em regime diverso do fechado ou até mesmo pode ser concedido outros benefícios legais ao custodiado, sendo desproporcional a manutenção da sua prisão” (p. 06-07). Pede inicialmente o deferimento de medida liminar para relaxar a prisão do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para conceder/confirmar a sua liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura (p. 07-08) É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, verifico da ata e da gravação realizada pelo Núcleo de Audiência de Custódia que o ilustre representante do Ministério Público, a despeito dos fatos relatados pela vítima, não reputou necessária a prisão preventiva do ora paciente e, por isso, requereu o deferimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico (IDs. 221935689 e 221937419 da origem). Assim, a rigor, verifica-se que, em uma primeira análise, haveria, em tese, a decretação de oficio da prisão preventiva do investigado VICTOR DE OLIVEIRA BRAGA, o que estaria em conflito com a jurisprudência dos Tribunais, os quais entendem que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vedou a decretação ex officio de medida restritiva de liberdade, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou de outra parte legitimada para esta medida mais gravosa (cf. Acórdão 1404440, 07057370520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, PJe: 12/4/2022; Acórdão 1654031, 07401478920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, PJe: 1/2/2023; Acórdão 1659582, 07401357520228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, PJe: 15/2/2023, dentre outros). Registro, outrossim, que a jurisprudéncia tem caminhado para náo aplicaçao deste entendimento quando se trata de violência doméstica. Por outro lado, diante do contexto de proteção a mulher vítima de violência doméstica, reputo temerária a concessão da liminar inaldita altera pars antes de ouvir o Ministério Público nesta instancia, pois os Tribunais entendem que, mesmo nestas situações, quando o órgão ministerial – seja em primeira ou em segunda instâncias – requerer posteriormente a ratificação do decreto prisional dado de ofício, esta ilegalidade restará sanada, permitindo-se a sua manutenção, caso previstos os requisitos na legislação processual. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Quando do pedido de revogação da custódia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à manutenção da custódia cautelar. Assim, considerando a posterior manifestação do Parquet a favor da manutenção da prisão preventiva do paciente, fica superada a alegação de decretação de ofício, não havendo falar em nulidade do decreto. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, em determinados casos, constata-se que, não obstante a ausência de manifestação do órgão ministerial antes da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é dada a oportunidade de manifestação posterior, por meio de requerimento ou emissão de parecer, o que afasta a ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Precedente. 3. In casu, apesar de a prisão em flagrante ter sido convertida em prisão preventiva sem manifestação do órgão acusatório, em momento posterior, nos autos do pedido de revogação da segregação cautelar, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da segregação cautelar, ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 4. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 5. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, consignando o Juízo de primeiro grau que um "grupo de oito indivíduos tentaram ceifar a vida de Abraão Silva dos Santos, após haverem-no julgado no que vulgarmente denomina-se "tribunal do crime" e condená-lo à morte". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 144.647/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/8/2021). Diante deste contexto de violência doméstica, onde a vítima L.O.D.S. expressamente informou que o paciente a ameaçou com faca, que a agrediu com socos, chutes, puxões de cabelo, tapas e empurrões, além de ter tentado sufocá-la (ID. 221930749 da origem), reputo necessária a oitiva prévia do órgão acusador e, por isso, INDEFIRO, por ora, o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora